Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-24.2016.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
r Estadual no 669/91 institui o adicional de local de exercício aos integrantes do quadro do magistério estadual que exercem suas funções em zona rural e em zona periférica dos grandes centros urbanos que apresentem condições ambientais precárias. Autora que labora em zona rural faz jus ao adicional. Inteligência do disposto no Decreto Estadual no 52.674/08, que estabelece como zona rural aquela definida pela lei municipal de zoneamento. Precedentes.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Adicional de insalubridade. Pretensão ao pagamento da vantagem em grau máximo. Acolhida a pretensão da autora, nos termos da legislação vigente, ante a comprovada exposição a agentes prejudiciais à saúde. Termo inicial da concessão do benefício que deve corresponder à efetiva constatação das condições insalubres por meio de laudo pericial. Inteligência do disposto no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que alinhadas às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação por equidade. Modificação. Possibilidade. Hipótese dos autos que comporta a fixação nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1001470-24.2016.8.26.0411; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

Pacaembu

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Adicional de local de exercício. A Lei Complementar Estadual no 669/91 institui o adicional de local de exercício aos integrantes do quadro do magistério estadual que exercem suas funções em zona rural e em zona periférica dos grandes centros urbanos que apresentem condições ambientais precárias. Autora que labora em zona rural faz jus ao adicional.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Adicional de local de exercício. A Lei Complementar Estadual no 669/91 institui o adicional de local de exercício aos integrantes do quadro do magistério estadual que exercem suas funções em zona rural e em zona periférica dos grandes centros urbanos que apresentem condições ambientais precárias. Autora que labora em zona rural faz jus ao adicional. Inteligência do disposto no Decreto Estadual no 52.674/08, que estabelece como zona rural aquela definida pela lei municipal de zoneamento. Precedentes.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Adicional de insalubridade. Pretensão ao pagamento da vantagem em grau máximo. Acolhida a pretensão da autora, nos termos da legislação vigente, ante a comprovada exposição a agentes prejudiciais à saúde. Termo inicial da concessão do benefício que deve corresponder à efetiva constatação das condições insalubres por meio de laudo pericial. Inteligência do disposto no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que alinhadas às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação por equidade. Modificação. Possibilidade. Hipótese dos autos que comporta a fixação nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001470-24.2016.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante ALINE MEDEIROS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente a remessa necessária e deram provimento parcial aos apelos
da autora e da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.875/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1001470-24.2016.8.26.0411
Apelante/Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada/Apelante: Aline Medeiros de Oliveira
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Adicional de local
de exercício. A Lei Complementar Estadual no 669/91
institui o adicional de local de exercício aos integrantes do
quadro do magistério estadual que exercem suas funções em
zona rural e em zona periférica dos grandes centros
urbanos que apresentem condições ambientais precárias.
Autora que labora em zona rural faz jus ao adicional.
Inteligência do disposto no Decreto Estadual no 52.674/08,
que estabelece como zona rural aquela definida pela lei
municipal de zoneamento. Precedentes.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Adicional de
insalubridade. Pretensão ao pagamento da vantagem em
grau máximo. Acolhida a pretensão da autora, nos termos da
legislação vigente, ante a comprovada exposição a agentes
prejudiciais à saúde. Termo inicial da concessão do
benefício que deve corresponder à efetiva constatação das
condições insalubres por meio de laudo pericial. Inteligência
do disposto no Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei no 413/RS, na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -
Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na
sentença, eis que alinhadas às diretrizes traçadas pelas
Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Fixação
por
equidade. Modificação. Possibilidade. Hipótese dos autos
que comporta a fixação nos termos do artigo 85, § 4o, inciso
II, do Código de Processo Civil.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação ordinária proposta por ALINE
MEDEIROS DE OLIVEIRA, servidora pública estadual, ocupante
do cargo de Professor de Educação Básica II, em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o
reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de
insalubridade e adicional de local de exercício, com os reflexos
devidos, além do pagamento dos valores atrasados não atingidos
pela prescrição, acrescidos de juros e correção monetária.
A r. sentença de fls. 60-76, que julgou
improcedente o pedido, foi anulada por este Tribunal de Justiça,
que reconheceu o cerceamento ao direito de prova (fls. 110-114).
Após nova instrução, foi proferida a r. sentença
de fls. 222-233, cujo relatório se adota, que julgou procedente, em
parte, o pedido para declarar o direito da autora ao recebimento
de adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), e seus
respectivos reflexos, bem como para condenar a ré ao pagamento
das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal,
corrigidas pelo IPCA-e e acrescidas de juros de mora conforme o
índice da caderneta da poupança, conforme decisão do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. A mesma
decisão condenou ambas as partes ao pagamento de custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Inconformada, apela a ré, sustentando que as
atividades desempenhadas pela autora não está contempladas no
rol taxativo da Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do
Trabalho, razão pela qual não faria jus ao recebimento do
adicional de insalubridade. Defende, ainda, que a obrigação de
pagar deve ser computada a partir da elaboração do laudo
pericial e não do início das atividades na penitenciária (fls.
236-244).
Recorre adesivamente a autora, pleiteando a
integral procedência dos pedidos. Alega que faz jus à percepção
do adicional de local de exercício e colaciona jurisprudência sobre
o tema. Insurge-se, ainda, quanto à fixação da verba honorária
por equidade, pugnando pelo arbitramento nos termos do artigo
85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Os recursos, tempestivos e isentos de preparo,
foram processados, sobrevindo as contrarrazões da autora (fls.
267-271).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
I.
Inicialmente,
considera-se
interposta
a
remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código
de Processo Civil e da Súmula 490 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça.
II. Ao que se infere dos autos, a autora foi
admitida nos quadros do Magistério Estadual nos termos Lei no
1.093/09, no cargo de Professora de Educação Básica II, para
exercer suas funções na Penitenciária Masculina de Pacaembu e
no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu.
Pleiteia
o
reconhecimento
do
direito
à
percepção do adicional de local de exercício (ALE) e adicional de
insalubridade, em grau máximo, bem como o pagamento das
parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal
Postos os fatos essenciais, passa-se à análise dos
apelos.
III. Do adicional de local de exercício (ALE)
O adicional de local de exercício (ALE) foi
instituído pela Lei Complementar Estadual no 669/91 aos
integrantes do Quadro do Magistério nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Fica instituído adicional de local de
exercício aos integrantes do Quadro do Magistério, que
estejam desempenhando atividade docente em unidade escolar
localizada:
I - em zona rural; e
II - em zona periférica dos grandes centros urbanos, que
apresente condições ambientais precárias.
Parágrafo único - A unidade escolar de que trata o
inciso II deverá localizar-se em região de risco ou de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso ou que apresente deficiência de transporte coletivo, na
conformidade das normas a serem fixadas por decreto
Artigo 2o - O adicional de local de exercício será
correspondente a 20% (vinte por cento), calculado sobre o
valor do padrão em que se encontrar enquadrado o
funcionário ou servidor, observada a jornada de trabalho a
que estiver sujeito.
Artigo 3o - O adicional de local de exercício será
computado no cálculo do décimo terceiro salário e férias, não
se incorporando aos vencimentos ou salários para nenhum
efeito.
Parágrafo único - Sobre a gratificação de que trata este
artigo, não incidirá vantagem de qualquer natureza.
Artigo 4o - A concessão do adicional de que trata esta
lei complementar será efetuada gradativamente nos termos
das normas a serem expedidas pela Secretaria da Educação.
Artigo 5o - O funcionário ou servidor perderá o direito
ao adicional de local de exercício na hipótese de afastamentos,
licenças e ausências de qualquer natureza, salvo nos casos de
faltas abonadas, férias, licença-prêmio, licença a gestante,
adoção, gala, nojo e júri.
Artigo 6o - As despesas resultantes da aplicação desta
lei complementar correrão à conta de dotações consignadas no
orçamento vigente, suplementadas se necessário”.
Referido
diploma
é
regulamentado
pelo
Decreto Estadual no 52.674/08, que prevê:
“Artigo 1o - O adicional de local de exercício será
devido aos integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro
de Apoio Escolar que estejam desempenhando suas atividades
em unidades escolar localizada:
I - em zona rural;
II - em zona periférica dos grandes centros urbanos, que
apresente condições ambientais precárias.
Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo
considera-se:
1. zona rural, aquela definida pela lei municipal de
zoneamento;
2. zona periférica de grande centro urbano, aquela com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições ambientais precárias, integrantes da Região
Metropolitana de São Paulo e de municípios com população
igual ou superior a 300.000 (trezentos mil) habitantes e que
se constituem em área de risco ou de difícil acesso,
caracterizadas pelo grau de vulnerabilidade social.
Artigo 2o - Para identificação das condições previstas
no inciso II do artigo anterior serão observados:
I - quanto à população, dados divulgados pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou pela
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE;
II - quanto ao grau de vulnerabilidade social, dados
resultantes de estudos realizados pela Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados - SEADE.
Artigo 3o - Serão identificadas por ato do Secretário da
Educação, considerada a disponibilidade financeira, as escolas
localizadas em zona rural e em regiões de maior índice de
vulnerabilidade social.
Artigo 4o - A Secretaria da Educação editará normas
complementares para execução deste decreto” (destacamos).
A Secretaria da Educação editou, então, a
Resolução no 09/08, que cessou todas as concessões de ALE até a
data de sua edição e identificou as unidades escolares aptas a
ensejar a percepção do adicional.
Pois bem.
É certo que as unidades penitenciárias nas
quais a autora leciona, embora localizadas em área rural (fls. 20 e
25), não estão contempladas nos anexos da Resolução SE no
09/08.
Entretanto, da análise das normas que regem a
matéria, não se verifica margem à discricionariedade da
Administração no que tange à concessão do benefício aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
docentes que laboram em área rural.
A questão já foi apreciada por esta Colenda 11a
Câmara de Direito Público, em caso relato pelo Ilustre
Desembargador Aroldo Viotti, cujas ponderações são aqui
adotadas como razão de decidir:
“Não se questiona que a classificação das
unidades escolares para fins de concessão do ALE, aos
docentes que exercem funções em unidade escolar
localizada na zona periférica dos grandes centros urbanos
(art. 1o, II, LCE no 669/91), é medida que se insere na
esfera de atuação da Administração.
O dispositivo que rege a espécie (art. 1o, II, LCE no
669/91) não é auto-executável, tem sua eficácia dependente
de integração por legislação complementar. Essa
normatização secundária foi editada, e tem sido atualizada
ao longo do tempo pela Secretaria da Educação,segundo
dados divulgados pela Fundação SEADE. A título de
exemplo, à medida que determinada região se desenvolve
socialmente, o índice de vulnerabilidade diminui, e, por
isso, a unidade escolar ali localizada é excluída da lista
de unidades escolares cujos docentes são beneficiados com
o ALE. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no exame
desses critérios, dizendo se determinada unidade escolar
amolda-se ou não à situação de risco contemplada em lei, se
para tal fim existe legislação suficientemente minuciosa.
No entanto, o mesmo raciocínio não se aplica ao ALE
concedido com base no incisoI do art. 1o da LCE no
699/91, ou seja, no caso de docentes que exercem
funções em unidade escolar localizada na zona rural.
O parágrafo único do art. 1o da LCE no 669/91 é claro
no sentido de que apenas as hipóteses previstas no inciso II
do art. 1o dependem de regulamentação por meio de
decreto (“Parágrafo único - A unidade escolar de que
trata o inciso II deverá localizar-se em região de
risco ou de difícil acesso ou que apresente
deficiência de transporte coletivo, na conformidade
das normas a serem fixadas por decreto.”). Salienta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o art. 4o da LCE no 669/91 não autoriza a Secretaria da
Educação a eleger, dentre as unidades escolares localizadasna
zona rural, aquelas cujos docentes farão jus ao ALE.
Esse dispositivo apenas prevê que a Secretaria da
Educação editará as normas que regerão a concessão
gradativa do ALE.
O inciso I do art. 1o da LCE no 669/91 é auto-
executável. Assim, localizada a unidade escolar em “zona
rural”, o docente fará jus ao recebimento do ALE.
Apenas se fazia necessário esclarecer a abrangência da
expressão “zona rural”. E assim o fez de forma plena e nos
limites da lei regulamentada o Decreto no 52.674/08, em
seu art. 1o, parágrafo único, “in verbis”: “Para efeito do
disposto neste artigo considera-se: 1. zona rural, aquela
definida pela lei municipal de zoneamento; (...)”.
Tem-se, por consequência, que as disposições
contidas no art. 3o do Decreto no 52.674/08 extrapolam
os limites impostos pela LCE no 669/91. Em nenhum
dispositivo ou passagem a lei estadual impõe exigências
suplementares à concessão do ALE, no caso de unidade
escolar localizada em zona rural, de modo que o direito
da autora se consolida pelo simples exercício do trabalho no
local então classificado como zona rural. E a teor dos
documentos de fls. 21, 25, 29, 31 e 33, todas as penitenciárias
onde estão inseridas as unidades escolares em que atua autora
estão localizadas em zona classificada como “rural””
(Apelação no 1000907-20.2016.8.26.0673, j. em 6.3.2018,
destaques no original).
A solução aqui adotada é corroborada pela
jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça: apelação no
1001180-07.2016.8.26.0638, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
PERCIVAL
NOGUEIRA,
j.
em
16.12.2020;
apelação
no
1001018-23.2016.8.26.0311, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
PAOLA
LORENA,
j.
em
14.9.2020;
apelação
no
1001338-62.2016.8.26.0638, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSWALDO
LUIZ
PALU,
j.
em
9.7.2020;
apelação
no
1001184-44.2016.8.26.0638, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
LEONEL
COSTA,
j.
em
28.1.2020;
apelação
no
1001172-30.2016.8.26.0638, 6a Câmara de Direito Público, rel. Des.
MARIA
OLÍVIA
ALVES,
j.
em
13.1.2020;
apelação
no
1001227-80.2016.8.26.0411, 10a Câmara de Direito Público, rel.
Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. em 26.8.2019.
Destarte, a r. sentença comporta reforma para
julgar procedente o pedido da autora, assegurando-lhe a
percepção do adicional de local de exercício pelo período
laborado em zona rural, observada a prescrição quinquenal.
IV. Do adicional de insalubridade
Como sabido, o adicional de insalubridade
consiste em vantagem pecuniária concedida ao servidor pelo
exercício de funções específicas, de forma habitual, em locais
insalubres.
No âmbito estadual, a vantagem é prevista pela
Lei Complementar Estadual no 432/85, que prevê “Aos
funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e
das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade
pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades
consideradas insalubres” (artigo 1o).
No caso dos autos, visando aferir as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de salubridade do ambiente de trabalho da autora, foi
determinada a realização de prova pericial (fl. 118).
Observou o Expert que “na Unidade Prisional
referida em que a Autora labora caracteriza-se como atividades/operações
INSALUBRES DE GRAU MÁXIMO, quando da realização de suas
atividades ou operações rotineiras, as quais a expõe ao contato
permanente com vírus, bactérias ou outros microrganismos contagiosos,
haja vista que os detentos podem conter doenças infectocontagiosas dos
mais variados tipos (tuberculose, hepatite, gripes, aids,...). Os quais,
segundo apuramos na referida Unidade Prisional, há registros de
detentos portadores de doenças infectocontagiosas e, pelo fato de
permanecerem semanalmente em contato com a Autora, quando da
ministração de aulas, podem vir a infectá-la”. (fl. 198) e concluiu: “a
Autora executa trabalhos de modo habitual e permanente, onde
há métodos e procedimentos operacionais insalubres, para a
função e respectivas atividades desenvolvidas nas Unidades
Prisionais onde labora. E, segundo o anexo 14 da NR 15 da
referida Portaria 3.214/78, fica caracterizada atividade insalubre
no grau máximo correspondente a 40% do salário” (fl. 202,
destaque no original).
É certo que foram apresentadas críticas ao
laudo pericial, mas elas não foram suficientes para infirmá-lo, na
medida em que o trabalho do “expert” obedeceu às regras
técnicas, permitindo a perfeita visualização das condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho, prejudiciais à saúde, a que a autora está sujeita.
Observa-se,
ainda, que o laudo pericial
examinou a hipótese dos autos à luz do Anexo XIV da Norma
Regulamentadora no 15, que trata das atividades expostas a
agentes biológicos.
Nada há, portanto, a refutar a validade da
prova técnica.
Entretanto, no que tange ao termo inicial para a
concessão do benefício, razão assiste à ré.
O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS,
consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de
insalubridade
está
condicionado
ao
laudo
pericial
que
efetivamente atesta as condições insalubres a que estão
submetidos os servidores.
Confira-se a ementa daquele julgado:
“PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a
possibilidade ou não de estender o pagamento do
adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor
em período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta
a
concessão

dos
adicionais
de
insalubridades, estabelece textualmente que "[a]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução do pagamento somente será processada à
vista de portaria de localização ou de exercício do
servidor e de portaria de concessão do adicional, bem
assim de laudo pericial, cabendo à autoridade
pagadora conferir a exatidão esses documentos antes
de autorizar o pagamento."
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em
situação que se assemelha ao caso dos autos, o
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de que "o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que prova
efetivamente as condições insalubres a que estão
submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu
pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser
afastada a possibilidade de presumir insalubridade em
épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos
a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp
1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento
do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o
termo inicial do adicional de insalubridade à data do
laudo pericial”.
(rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
j.
em
11.4.2018, DJe14.5.2018).
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl nos EDcl no
REsp
1714081/RS,
1a
Turma,
rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, j. em 26.10.2020; EDcl no REsp 1755087/RS, 2a
Turma, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 27.8.2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AgInt no AREsp 1265173/ES, 2a Turma, rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. em 11.6.2019; EDcl no REsp
1481161/RS, 2a Turma, rel. Ministro OG FERNANDES, j. em
23.8.2018; AgInt no REsp 1521664/SE, 1a Turma, rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, j. em 21.8.2018.
A solução aqui adotada é corroborada pela
jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça: apelação no
1003702-77.2019.8.26.0322, 7a Câmara de Direito Público, rel. Des.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, j. em 15.12.2020;
apelação no 1021065-24.2016.8.26.0309, 2a Câmara de Direito
Público, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, j. em 11.12.2020;
apelação no 1001481-69.2017.8.26.0653, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. em 27.10.2020;
apelação no 1001205-10.2018.8.26.0069, 5a Câmara de Direito
Público, rel. Des. NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. em 25.8.2020;
apelação no 1023626-53.2018.8.26.0114, 2a Câmara de Direito
Público, rel. Des. VERA ANGRISANI, j. em 30.6.2020.
Destarte, o apelo da ré comporta parcial
provimento para reformar a s. sentença e afastar a condenação ao
pagamento do adicional de insalubridade no período que
antecedeu a formalização do laudo comprobatório.
V. Dos consectários da mora
No tocante à correção monetária e aos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora, a r. Sentença não comporta reparo, pois alinhada às
diretrizes traçadas para a matéria pelos Tribunais Superiores.
Com efeito, ao apreciar o RE no 870.947/SE, o
Supremo Tribunal Federal determinou que: “o Tribunal, por
maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando
o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09”.
Idêntico caminho trilhou o Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, quando
assentou que “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza. (...) No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...) As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. (...)” (grifamos).
Diante desse cenário, explicita-se que o débito
será atualizado com base no IPCA-e a partir do momento em que
se fez devido, com acréscimo de juros de mora desde a citação,
calculados de acordo com os patamares convencionados para as
cadernetas de poupança como previsto pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação que lhe foi conferida pela Lei no 11.960/09.
VI. Dos honorários advocatícios
Em
relação
aos
honorários
advocatícios,
verifica-se que o MM. Juízo a quo, considerando as circunstâncias
específicas dos autos, fixou-os, por equidade, em R$ 800,00
(oitocentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que o arbitramento equitativo dos
honorários advocatícios está previsto para as hipóteses em que
“for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo” (artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil).
Não é o caso dos autos.
O
proveito
econômico
não
se
mostra
inestimável ou irrisório, mas ilíquido, demandando a fixação dos
honorários de advogado ao término da fase liquidatória,
consoante o artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil,
oportunidade em que será aferido o exato conteúdo econômico da
demanda e da verba, evitando, assim, remuneração irrisória ou
excessiva
Destarte, a r. sentença comporta reforma para:
reconhecer o direito da autora ao recebimento do adicional de
local de exercício, pelo período laborado em zona rural,
observada a prescrição quinquenal; afastar a condenação da ré ao
pagamento do adicional de insalubridade no período que
antecedeu a formalização do laudo comprobatório; determinar a
fixação dos honorários de advogado ao término da fase
liquidatória, consoante o artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil; e, em razão do decaimento mínimo da pretensão
da autora, atribuir os ônus da sucumbência exclusivamente à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VII. Isto posto, acolhe-se, em parte, a remessa
necessária e dá-se parcial provimento aos apelos, nos termos
acima delineados.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator